Tribunal: STF
Processo: Rcl 48162
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Livramento de Nossa Senhora em face de decisão da Vara do Trabalho de Brumado que, nos Autos nº 0000360-55.2019.5.05.0631, julgou parcialmente procedente o pedido da parte beneficiária para determinar a sua reintegração ao cargo que anteriormente ocupava, em alegada afronta ao art. 37, XVII, c/c o § 10, da CF/88.
    2. Narra a inicial que foi proposta reclamação trabalhista pela parte beneficiária postulando, além de outros direitos trabalhistas, sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado, cujo vínculo ativo havia sido extinto em razão de sua aposentadoria voluntária. A decisão reclamada julgou parcialmente procedente o pedido, motivando a interposição de recurso ordinário que pende de julgamento pelo Tribunal Regional da 5ª Região.
    3. A parte reclamante sustenta afronta ao art. 37, XVII e §10, da Constituição Federal, o qual proíbe a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes dos art. 40, 42 e 142 da CF, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. Argumenta que a Lei municipal nº 844/1991, em seu art. 35, V, prevê a aposentadoria como causa de vacância do cargo público. Aduz que a jurisprudência desta Corte tem se firmado "no sentido da impossibilidade de reintegração de servidor público aposentado voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social, sob o entendimento de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público". Defende que as ADIs 1.770 e 1.721 "devem ser interpretadas restritivamente, pois o § 1º do art. 453 da CLT fala especificamente em empresas públicas e sociedade de economia mista (administração indireta)".
    4. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, para que outra seja proferida em observância ao disposto no art. 37, II, XVII e § 10, da CF/88.
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    7. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal (STF) só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II). 
    8. A reclamante não aponta nenhum precedente vinculante do STF que teria sido desrespeitado pelo ato reclamado. Cita, para embasar sua argumentação, violação ao art. 37, II, XVII e § 10, da CF/88. Contudo, tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante quanto a alegação de ofensa a direito objetivo não dão ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 
    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.”
    9. Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas que, igualmente, não acolheram a pretensão da ora reclamante: Rcl 48.465, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 48491 e Rcl 48432, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de setembro de 2021.
          Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                      Relator